Tribunal: TJPA
Processo: 0000668-49.2010.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000668-49.2010.8.14.0100

APELANTE: JOSE GEILSON OLIVEIRA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em substituição à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao Juízo da Execução Penal avaliar a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, sendo incabível o conhecimento do pedido em sede de apelação, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de prisão domiciliar deve ser dirigido ao juízo da execução penal, nos termos do art. 117 da LEP. 2. A ausência de manifestação do juízo competente sobre a matéria impede o conhecimento do pedido formulado em sede recursal, por configurar supressão de instância.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; LEP, art. 117.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMG, ApCrim n. 0495524-50.2015.8.13.0145, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Geilson Oliveira Cavalcante apela de sentença do Juízo de Aurora do Pará que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 19313822).

O apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, à vista de sua condição de saúde (ID 19313826).

O Ministério Público contrarrazoou pelo desprovimento do recurso (ID 19313832), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo não conhecimento do apelo do apelo (ID 24494391).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta conhecimento.

O caso é de apelante condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inexistindo espaço para o conhecimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

No ponto, saliento que a via eleita é inadequada, porquanto “a prisão domiciliar, prevista na Lei de Execuções Penais, é instituto compatível com a fase de execução da pena e deve ser requerida na oportunidade e juízo próprios, desde que preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP. Se o pedido formulado pelo apelante não foi apresentado ao Juízo Competente, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (TJMG,
ApCrim n. 0495524-50.2015.8.13.0145
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15/06/2022).

Ante o exposto, não conheço o apelo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025